Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-67.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL ACIDENTE. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO. DANOS EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE ESTATAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA NOVACAP NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) ao autor, a título de reparação por danos materiais. Argui preliminar de ilegitimidade passivo, ao argumento de que sua responsabilidade é subsidiária, uma vez que a responsabilidade pela manutenção da via asfáltica é da NOVACAP. Nas razões recursais, alega ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos causados ao veículo do autor/recorrido e a conduta omissiva a si atribuída (existência de buraco). Sustenta a insuficiência do quadro fático-probatório acostado aos autos, porquanto as fotos juntadas não têm o condão de comprovar a contemporaneidade entre os registros fotográficos e o alegado acidente. Afirma que o demandante não conduzia com cautela e atenção, uma vez que o buraco era totalmente visível. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30579368). Contrarrazões apresentadas (ID 30579373).
III. Arguiu o Distrito Federal preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a atribuição de manutenção das vias públicas, no âmbito do Distrito Federal, foi legalmente delegada à NOVACAP, empresa pública dotada de personalidade jurídica própria e de autonomia patrimonial. O Distrito Federal é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas. A mera delegação à empresa pública NOVACAP para a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (Lei no 5.861/72, Art. 1o) não afasta a titularidade final do serviço por parte desse Ente Federado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Por outro lado, o entendimento que tem prevalecido nesta e nas demais Turmas Recursais deste E. Tribunal é que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, haja vista que ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP. Assim, acolhe-se preliminar suscitada de ofício para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, em razão da necessidade de a NOVACAP compor o polo passivo da ação.
V. Recurso da parte ré CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado à parte autora emendar a inicial com a finalidade de incluir a NOVACAP no polo passivo da ação. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.